Tribunal: TJDFT
Processo: 0736672-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736672-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO MACHADO CERDEIRA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO MACHADO CERDEIRA, ESPÓLIO DE MARIA LUIZA MACHADO CERDEIRA e outro contra decisões interlocutórias, datada de atadas de 19/01/2021 (Id 81393646) e 06/05/2021 (Id 90857156), que, respectivamente, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu existir saldo remanescente em favor de FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII ANCAR IC - CNPJ: 07.789.135/0001-27, nos autos do cumprimento de sentença que tramita sob o no 0726637-79.2017.8.07.0001. Comprovante de preparo (Id 75691326). Por meio de petição (Id 75694362), requerem a desistência do recurso. Com fundamento no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento. À Secretaria para realizar as diligências pertinentes. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora